Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738607-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ALVES DE MACEDO MELO AGRAVADO: ISABELLA CAMPOS VERSIANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA ALVES DE MACEDO MELO contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ISABELLA CAMPOS VERSIANI, deferiu o pedido desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir a empresa da executada, F. MELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIOS LTDA., no polo passivo da demanda (ID 205500235). Em suas razões (ID 64015112), o agravante sustenta que: 1) embora tenham apresentado defesa, pois não foram preenchidos os requisitos legais, o juiz deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica à hipótese (Teoria Menor); 2) independente da teoria a ser adotada – Teoria Maior ou Menor –, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional; 3) o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis não são suficientes, por si só, para o acolhimento da sucessão processual. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelamente, a reforma da decisão para que seja reformada a decisão recorrida nos termos expostos. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, não há elementos nos autos capazes de infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência da devedora, a qual inclusive está assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça na instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator